Tribunal: TJMT
Processo: 0011196-55.2012.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Recurso Inominado: 0011196-55.2012.8.11.0004
Origem: 3.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrente: ANTONIO RODRIGUES BENTO
Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAQUEIRO. PLEITO DE ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ENTRE ÀS 22H ÀS 05H. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 03/1991. CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR A REDUÇÃO FICTA DA HORA NOTURNA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E SEUS REFLEXOS. IMPOSSIBILIDIADE DE EXTENSÃO DO ADICIONAL TAMBÉM QUANTO ÀS HORAS PRORROGADAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em coisa julgada, em decorrência da sentença prolatada no Mandado de Segurança Cletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Barra do Garças - SINTEBRE (Cód. 161725), que tramitou perante a 4.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT. Isso porque o pedido constante no Mandado de Segurança Coletivo dizia respeito à determinação do pagamento do benefício previsto em lei, de forma geral, para todos os servidores da saúde do município de Barra do Garças/MT. O objeto da ação individual é diverso, já que diz respeito à cobrança da diferença entre o valor devido e o valor que vem sendo efetivamente pago pelo ente municipal, em razão do cumprimento da decisão proferida naquele mandamus. Além dos objetos distintos, é cediço que compete ao interessado escolher entre a execução do título coletivo ou o ajuizamento de ação individual. No caso, não se nega que o demandante poderia ter ingressado com execução individual da sentença coletiva, sendo que por ocasião da liquidação, poderia discutir os pagamentos em desacordo com o determinado. No entanto, optou por ingressar com ação individual de cobrança, referente aos valores posteriores a maio/2012, não havendo se falar em coisa julgada.
2. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente ANTONIO RODRIGUES BENTO pleiteia o recebimento de adicional noturno, com os respectivos reflexos, respeitado o prazo quinquenal da prescrição.
3. Segundo consta da exordial, o Recorrente sempre laborou em período noturno, em escala de revezamento (12x36), não recebendo, contudo, o adicional previsto em lei. Consta, ainda, que a partir de maio de 2012 o adicional passou a ser pago parcialmente, em razão da impetração de mandado de segurança coletivo, no entanto, na razão de 10% (dez por cento) sobre o salário base, em dissonância com o disposto no art. 75 da Lei Complementar no 03/1991.
4. É fato incontroverso nos autos que há decisão judicial, transitada em julgado, reconhecendo o direito dos profissionais da saúde do município de Barra do Garças/MT à percepção de adicional noturno, com fundamento no art. 75 da Lei Complementar no 03/1991, que assim dispõe: “Art. 75 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.”
5. No caso concreto, o Recorrente logrou comprovar que labora no período noturno, entre as 19h e 07h, em regime de plantão (12x36), não havendo dúvidas quanto ao seu direito ao adicional noturno, tal como reconhecido na sentença.
6. Nada obstante, o pagamento da verba em questão deve ocorrer nos termos da legislação vigente, ou seja, considerando o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as horas trabalhadas no período noturno, assim como a redução ficta da hora, com todos os reflexos daí decorrentes (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário).
7. É cediço que o Princípio da Legalidade é base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, de modo que a Administração só pode atuar conforme a lei, como forma de garantia ao Administrado acerca do poder do Estado perante o particular. Neste contexto, levando-se em conta o princípio da legalidade, o adicional deve considerar o período laborado entre às “22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte”, conforme previsto em lei, restando inviável o acolhimento de extensão do benefício quanto as horas prorrogadas, mormente porque inaplicável a CLT nas relações jurídicas estatutárias, devendo a sentença ser mantida neste ponto.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011196-55.2012.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RODRIGUES BENTO - CPF: 084.935.101-49 (RECORRENTE), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), GEYSA LAURA GOMES SILVA - CPF: 017.009.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021